Tribunal: TJPA
Processo: 0801390-34.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 14082 - Transcendência
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801390-34.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: JULIANA MENDES BOULHOSA MARQUES

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação apresentada contra Acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabimento da Reclamação sob o fundamento de que o acórdão reclamado contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Reclamação tem o objetivo de garantir à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência e quando houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.

4. Não é cabível, por meio da Reclamação, a aplicação de precedentes não vinculantes do STJ, porque a ação não se presta a substituir o Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível reclamação contra acórdão das turmas recursais de juizado especial se não for apontado violação a precedente vinculante do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: art. 988, CPC e artigo 196, IV, do RITJEPA.

Jurisprudência citada: AgInt na Rcl 36.689/SC, STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JULIANA MENDES BOULHOSA MARQUES, inconformada com a decisão (ID 24583060) deste Relator que indeferiu a petição inicial de Reclamação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

(...)

Compulsando os autos, verifico que a Reclamação tem como objetivo reformar decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, que em julgamento de Recurso Inominado julgou improcedente pedido de condenação em danos morais por ato ilícito.

Segundo o reclamante, a decisão proferida pela Turma Recursal, “o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará contraria claramente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, vez que a corte já pacificou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para consumo”.

Colaciona a ementa do AgInt no REsp 1517591 MG, julgado em 09/03/2023; AgInt no REsp: 1915539 MS, julgado em 05/06/2023; e AgInt no REsp: 1949473 SP, julgado em 14/03/2022, todos do Superior Tribunal de Justiça.

De imediato, deixo assentado que a presente Reclamação é incabível, vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, o que impõe o seu indeferimento de plano, à luz do art. 988 do CPC.

Passo a explicar.

O Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de cabimento da reclamação, bem como, dispõe acerca da inadmissibilidade do instituto, conforme se verifica:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente em relação aos julgados das Turmas Recursais, prevê em seu artigo 196, IV, que as partes interessadas poderão propor reclamação quando:
“houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

No caso em análise, a requerente apresenta reclamação demonstrando eventual discrepância do acórdão reclamado com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que o remédio não pode ser usado como substituto de recurso especial. Segundo o artigo 988, do CPC, a ação é cabível “para preservação da competência do tribunal (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II)
e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º)
”.

De igual modo, o artigo 196, IV, do RITJE/PA, reprodução do artigo 1º, da polêmica Resolução n.º 3/2016-STJ, refere-se a divergência entre o acórdão reclamado e jurisprudência de precedente vinculante daquela Corte Superior.

No caso, a pretensão do requerente é a aplicação de julgados do STJ em Recurso Especial ao caso concreto sem indicar divergência da decisão reclamada com súmula ou recurso de observação vinculante, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui ação destinada à preservação de sua competência (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4º).

III - No caso, o que se pretende é aplicação de julgado desta Corte Superior no Recurso Especial n. 685.205/SC, situação, contudo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Reclamação. IV -A reclamação prevista na Resolução STJ n. 12/2009 não se confunde com o recurso especial, incabível no âmbito da Justiça Especializada (Súmula 203/STJ), nem pode ser manejada como sucedâneo recursal, porquanto constitui instrumento de utilização excepcional com vista a evitar interpretação e aplicação do direito federal, em dissonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

V -Não há indicação de divergência da decisão reclamada com nenhuma súmula ou decisão em recurso representativo de controvérsia (art. 543-C, do CPC).

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

Ou ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO CASO CONCRETO. RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SÚMULA OU DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO.

1. A Reclamação prevista no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, dirigida ao STJ, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para fazer valer entendimento jurisprudencial, devendo ser demonstrado que a competência ou a autoridade de decisão desta Corte Superior tenha sido especificamente violada no caso concreto.

2. Somente em situação específica, prevista na Resolução STJ 12/2009, é possível a Reclamação para preservar a jurisprudência sumulada ou proferida sob o rito do art. 543-C do CPC, o que não se amolda à hipótese.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.308/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 05/12/2014)

Ademais, a reclamante constrói suas razões de reclamação na tentativa de rever o julgamento e a interpretação da norma jurídica feita pelo Juizado Especial, órgão competente para o julgamento da causa.

Portanto, manifestamente inadmissível a presente reclamação conforme este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, uma vez que o reclamante se utiliza de via processual inadequada como sucedâneo recursal, diante de seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis.

Eis o aresto:

ACÓRDÃO SETEMBRO/2020. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.º 0808193-77.2018.8.14.0000. COMARCA: BELÉM / PA. AGRAVANTE(S): VERA LÚCIA FERREIRA CORRÊA DE MELO. ADVOGADO(A)(S): LILIANE MIRANDA SANTOS (OAB/PA nº. 15.942). AGRAVADO(S): UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO(A)(S): SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (OAB/PA nº 5.627). RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ART. 988, I E IV, DO CPC. ART. 196, IV, DO RITJE/PA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À PRECEDENTE. I. A Agravante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Inexiste apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal; II. (...)

(3716824, 3716824, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-25)

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação Constitucional, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. Prejudicada a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Belém, 31 de janeiro de 2025.

Nas razões recursais (ID 25139891), a agravante praticamente sustenta os mesmos argumentos de sua petição inicial no sentido de ser “entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça sobre corpo estranho em alimento gerar dano moral, ainda que sem a sua ingestão, verifica-se assim que o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, contraria o entendimento da corte superior”; ratifica que “para o Superior Tribunal de Justiça é irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para consumo, sendo que, decisão diversa a tal entendimento da corte superior viola em demasia o direito da consumidora a ter um produto próprio e condizente ao devido consumo”.

Afirma que “o recurso judicial adotado foi o devido, vez que, houve violação a precedentes do STJ, bem como divergência entre o acórdão prolatado por turma recursal deste egrégio tribunal e a jurisprudência do STJ” e que “preterir o julgamento da Reclamação pela corte superior, é simplesmente inviabilizar o direito da agravante aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e o princípio do duplo grau de jurisdição, vez que, nos termos da Súmula 203 do STJ, não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 24 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo dispensado de preparo ante a gratuidade deferida a parte, razão pela qual passo a analisá-lo.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação, por ser incabível, uma vez que o reclamante se utiliza de via processual inadequada como sucedâneo recursal, diante de seu inconformismo com o resultado do julgamento realizado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis.

Contextualizando, cuida-se de Reclamação apresentada contra Acórdão contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do TJPA.

Indeferi a petição inicial do sob o fundamento de que a ação contra acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais é cabível apenas quando há divergência entre o acórdão reclamado e jurisprudência de precedente vinculante o Superior Tribunal de Justiça.

O agravante alega que o acórdão reclamado contraria diversos precedentes da Corte Superior e, por isso, é adequado o recurso judicial adequado e, impedir o seu trânsito inviabiliza direito da parte a ampla defesa e ao contraditório, além de impedir a análise pelo STJ de violações das suas próprias decisões.

Pois bem, entendo que os fundamentos do agravante não são procedentes.

Como já expressei na decisão agravada, os dispositivos legais e regimentais que regulamentam a Reclamação são expressos ao afirmar que a ação tem o objetivo de garantir à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência e quando houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.

Na ocasião, referi-me a julgado do STJ que afirma peremptoriamente que “a reclamação prevista na Resolução STJ n. 12/2009 não se confunde com o recurso especial, incabível no âmbito da Justiça Especializada (Súmula 203/STJ), nem pode ser manejada como sucedâneo recursal, porquanto constitui instrumento de utilização excepcional com vista a evitar interpretação e aplicação do direito federal, em dissonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça” (AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Logo, não é cabível, por meio da Reclamação, a aplicação de precedentes não vinculantes do STJ, justamente porque a ação não se presta a substituir o Recurso Especial.

Também, não há que se falar em violação ao direito da parte a ampla defesa e ao contraditório, nem ao duplo grau de jurisdição. A ação judicial proposta no sistema dos juizados especiais é uma opção da parte e, desde logo, o demandante tem conhecimento da impossibilidade de, nesse microssistema judicial, interpor o recurso especial. Ademais, houve garantia ao duplo grau de jurisdição na medida em que sua demanda foi reanalisada pelas turmas recursais, órgão revisor dos juizados.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar o cabimento de sua ação.

Sendo assim, mantenho minha decisão pelo indeferimento da petição inicial da reclamação.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2025